Tribunal: TJES
Processo: 5000656-24.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000656-24.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A.
RECORRIDO: TEOMAC GEOTECNOLOGIAS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000656-24.2025.8.08.0024

RECORRENTE: PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A.

RECORRIDA: TEOMAC GEOTECNOLOGIAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo réu no Id. 14188541. Contrarrazões no Id. 14188546, estando a parte Recorrida assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto pelo réu (Id. 14188541), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o recurso é tempestivo, cabível e está preparado (Id. 14050539).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14188539), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 23.600,00 (vinte e três mil reais e seiscentos centavos) a título de cobrança, acrescido de correção monetária do vencimento e juros da citação.”

Trata-se de ação de cobrança sob argumento de que as partes celebraram 02 contratos de locação de equipamentos topográficos. Ocorre que a empresa requerida ficou inadimplente em relação aos dois contratos bem como não devolveu um dos equipamentos locados. Tentou resolver a questão extrajudicialmente, mas sem êxito, razão pela qual requereu o pagamento de R$ 25.996,43.

A Recorrente/Ré, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença suscitando as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, e de incompetência territorial. No mérito, alega a ausência de prova do inadimplemento, a inexigibilidade da multa contratual por suposto erro de interpretação da cláusula, o excesso na cobrança e a ausência de fundamento para a cobrança do equipamento que alega ter sido devolvido.

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A Recorrente alega que por estar regularmente estabelecida no Município de Barueri, Estado de São Paulo, o feito deve ser extinto por incompetência territorial, tendo em vista que a ação deveria ter sido ajuizada no foro do domicílio do réu, ora devedor. Ocorre que, como já destacado na sentença, em ambos os contratos de locação de equipamento consta cláusula de eleição de foro no Município de Vitória (Id. 14187519 - Pág. 2 e Id. 14187520 - Pág. 2).
Logo, não se tratando de relação de consumo, rejeito a preliminar.

CERCEIO DE DEFESA

A recorrente alega nulidade da sentença, haja vista que não foi designada audiência de conciliação e nem instrução e julgamento. Alega ainda que requereu em contestação a realização de audiência de conciliação e a produção de todas as provas.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
determinou a apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias, como é possível observar despacho de Id. 14187527, dispensando a audiência de conciliação sob o fundamento que a supressão da designação de audiência de conciliação e o julgamento antecipado da lide é possível nos casos de desnecessidade de prova oral, quando se tratar de matéria exclusivamente de direito.

Não foi realizada audiência e, na sentença, foram analisados os documentos juntados para a formação da convicção do juízo
a quo
.

Ocorre que tal conduta está em desacordo com o rito especial dos Juizados Especiais Cíveis, previsto na Lei nº 9.099/95. O artigo 16 do referido diploma legal dispõe expressamente que "
Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.
".

Assim, a não realização da audiência de conciliação afronta às regras processuais aplicáveis aos Juizados Especiais Cíveis, cujo procedimento tem rito próprio e autonomia legislativa. A aplicação subsidiária do CPC só ocorre na ausência de previsão específica na Lei 9.099/95, o que não é o caso.

Nessas linhas, segundo a lei dos Juizados Especiais, a audiência é o momento de produção de todas as provas, ainda que não requeridas previamente (art. 33 da Lei nº 9.099/95).

Portanto, a justificativa contida no despacho de Id. 14187527 não pode ser admitida, pois afronta o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95. Diante da nulidade do rito adotado, a sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja designada audiência de conciliação, conforme prevê a legislação específica.

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. INDISPENSABILIDADE. FASE PROCESSUAL DE REALIZAÇÃO IMPOSITIVA. ART. 16 DA LEI Nº 9.099/95. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. HISTÓRICO. 1.1 Cuida-se de ação de indenização por danos material e moral, proposta por Fernando Mendes Rodrigues, ora Recorrente, em desfavor de JK Vigilância e Tecnologia Ltda. ? ME, ora Recorrida. 1.2 A parte autora relatou que, em 03.06.2023, ao chegar em sua residência, escutou grande movimentação interna. Nesse momento, foi até a portaria do condomínio fechado para contatar a empresa de vigilância ré. No entanto, a parte ré somente chegou ao local após 30 minutos, momento em que os meliantes já haviam se evadido. Alegou que as residências possuem câmeras de monitoramento, mas que a parte ré não captou qualquer movimentação. 1.3 Nesse contexto, requereu: (I) a condenação da parte ré no montante de R$ 8.218,00 a título de dano material e (II) R$ 10.000,00 a título de dano moral. 1.4 A parte ré foi citada (evento 8); no entanto, não apresentou contestação. 1.5 A sentença (evento 13) decretou a revelia da parte ré e julgou improcedentes os pedidos, entendendo que, embora seja muito provável que tenha ocorrido uma invasão à casa da parte autora, não é possível afirmar o horário exato do fato, a realização de comunicação por parte do morador à empresa ré, e sua omissão na minimização dos danos, ou seja, na adoção de medidas para impedir o furto. A parte autora não anexou provas de que existiam câmeras de segurança no local violado e de que tais aparelhos estavam com funcionamento irregular, assim como de que a empresa ré demorou a agir. Assim, no caso em questão, não há como constatar a existência de nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o evento danoso. 1.6 Irresignada, a parte autora interpôs recurso (evento 19 ? Gratuidade de justiça deferida), requerendo a cassação da sentença, fundamentando-se nos seguintes argumentos: A) O juízo a quo não observou que já havia sido requerida a oitiva de testemunhas e a realização de audiência de instrução, conforme petição do evento 10, para provar fatos alegados na inicial, não se tratando de matéria de direito, o que caracteriza cerceamento de defesa; b) O juízo de origem não se pronunciou sobre as provas pretendidas pelo autor, ora recorrente, proferindo julgamento antecipado; c) A designação de audiência de instrução e julgamento seria necessária para implementar o contraditório e a ampla defesa, cabendo ao juízo manifestar-se sobre as provas solicitadas pela parte, seja para deferi-las ou indeferi-las, não podendo decidir que não há provas aptas a acolher a tese da defesa sem oportunizar os meios de produção das provas requeridas tempestivamente pela parte, ou ao menos justificar o motivo de dispensá-las; d) Assim, fica claro o cerceamento do direito de defesa, violando os princípios do devido processo legal e do contraditório, pois a sentença que julgou o pedido inicial foi proferida sem permitir ao recorrente o direito de produzir suas provas, sendo que poderia fazê-lo até a audiência de instrução e julgamento, conforme o artigo 33 da Lei nº 9.099/95.1.7 A parte recorrida não apresentou contrarrazões (evento 30).2. FUNDAMENTAÇÃO2.1
De início, nota-se que a parte autora, em sua exordial, requereu a designação de audiência de conciliação; no entanto, no despacho inicial (evento 5), o juízo de origem entendeu ser dispensada a realização de audiência de conciliação. 2.2 Cumpre ressaltar que para a designação de audiência de conciliação no rito dos juizados especiais não há a exigência de manifestar interesse ou desinteresse em sua realização, uma vez que em sede de Juizados Especiais, tal ato é obrigatório e independe de manifestação das partes, o que decorre do próprio microssistema. 2.3 Com efeito, o art. 16 da Lei nº 9.099/95 prevê: ?Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias. ?.2.4 Outrossim, nota-se que o artigo 2º da Lei nº 9.099/95, enfatiza a autocomposição, nos seguintes termos: ?Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. ?2.5 Desse modo, a ausência de designação da audiência de conciliação configura inobservância do rito dos Juizados Especiais, assim como violação ao direito de defesa da parte ré/recorrida, visto que foi decretado sua revelia e julgado antecipadamente o mérito da causa, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade processual.

2.6 Salienta-se, por oportuno, que o termo inicial da contagem do prazo para a apresentação de contestação, via de regra, é na data de audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC), a qual, no entanto, não foi designada, desencadeando, também, a revelia da parte ré/recorrida, o que gera um enorme prejuízo à parte, mormente pelos efeitos da revelia (presunção de veracidade dos fatos) e julgamento antecipado da lide. 2.7 PRECEDENTE TJGO: 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais ? RI 5645406-22, Relator: Rozemberg Vilela da Fonseca, data do julgamento: 26/07/24; 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais ? RI 5188052-07, Relator: Fernando César Rodrigues Salgado, data do julgamento: 18/04/2024; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais ? RI 5234856-22, Relator: Luís Flávio Cunha Navarro, data do julgamento: 08/04/2024; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais ? RI 5419414-48, Relatora: Stefane Fiúza Cançado Machado, data do julgamento: 21/03/2023.2.8 Portanto, necessário se faz o retorno do feito a origem, para a designação de audiência de conciliação, com fulcro no conjunto de princípios que regem os juizados, em especial a busca pela autocomposição enfatizado pela Lei. Além disso, deve ser dada à parte ré a oportunidade de apresentar sua contestação e, se necessário, designado a audiência de instrução e julgamento posteriormente. 3. CONCLUSÃO 3. 1 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a designação de audiência de conciliação e seguimento do feito. 3.2 Em razão do resultado, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Súmula nº 25 da TUJ. 3.3 Advirta-se que, se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, ou se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. (JECGO; RInom 5630222-26.2023.8.09.0051; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Mateus Milhomem de Sousa; DJEGO 02/08/2024). (grifo nosso)

Diante do exposto,
voto pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha seu trâmite regular, com designação da audiência de conciliação, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ANULAR
a sentença de Id. 14188539, cabendo ao juízo
a quo
a realização da audiência ora pretendida pela parte ré, para, após, proferir novo ato sentencial. Prejudicados os demais tópicos do recurso.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)